Tribunal: TJMT
Processo: 1002044-18.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002044-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE DE OLIVEIRA PIRES DA COSTA - CPF: 419.356.458-46 (RECORRENTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0001-52 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002044-18.2025.8.11.0001.

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ALINE DE OLIVEIRA PIRES DA COSTA.

Recorrida: UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A - UTIL.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória por danos morais e materiais. A autora alegou extravio temporário de bagagem após viagem rodoviária entre Cuiabá/MT e Campinas/SP, tendo recebido mala de terceiro no desembarque e só obtido a devolução de sua bagagem quatro dias depois, com avarias e item faltante. Pleiteou indenização por danos materiais e morais. A empresa de transporte reconheceu os fatos e alegou ter agido com presteza para solucionar o equívoco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilização da empresa transportadora; (ii) verificar se há dano moral indenizável decorrente do fato, bem como a existência de dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, abrangendo o dever de zelar pela integridade da bagagem do passageiro durante todo o trajeto contratado.

4.

A entrega indevida de bagagem pertencente a terceiro, aliada à demora de quatro dias para devolução da mala correta e ao estado de avaria da bagagem, configura falha na prestação do serviço.

5.

Os transtornos sofridos pela autora ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, justificando a compensação por danos morais.

6.

A fixação da indenização em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes análogos da Turma Recursal.

7.

Não restando comprovado prejuízo material efetivo, especialmente quanto à alegada avaria ou item faltante na bagagem, é indevido o pedido de indenização por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A empresa de transporte responde objetivamente pelo extravio temporário de bagagem durante o percurso contratado.

2.

O extravio temporário de bagagem com devolução tardia e em estado danificado configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

3.

A ausência de prova de dano efetivo afasta a indenização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, art. 389, parágrafo único; CPC, art. 487, I; CC, art. 406, §1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/24. Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1014946-51.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Julgado em 30/09/2024, DJE 04/10/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual a recorrente afirma que adquiriu passagem rodoviária para o trecho Cuiabá/MT-Campinas/SP, com embarque para o dia 01/01/2025 e desembarque no destino no dia 02/01/2025. Afirma que ao desembarcar em Campinas (destino final) entregou o
ticket
da sua bagagem e recebeu uma mala que achava ser sua. Contudo, em momento posterior, ao abrir a mala, constatou o equívoco.

Assevera que notou que a mala tinha um cartão de identificação com telefone da proprietária da mala, e contatou a proprietária, realizando a entrega no dia 03/01/2025. Alega que a sua mala somente foi devolvida no dia 06/01/2025, completamente bagunçada, com ausência de uma sandália e com o zíper danificado.

Em defesa, a recorrida confirma a ocorrência do fato narrado pela recorrente e alega que agiu o mais rápido possível para devolver a bagagem da recorrente.

Portanto, resta incontroverso nos autos o extravio da bagagem.

Apesar de considerar que era dever da recorrente verificar a bagagem que recebeu no momento do desembarque, tenho que a falha na prestação do serviço consiste na entrega indevida de mala pertencente a terceiro e na demora para resolução do problema, haja vista que a bagagem apenas foi restituída após 04 (quatro) dias do desembarque.

O contrato de transporte caracteriza-se por ser de adesão, oneroso e de execução continuada, em que a empresa de transporte se obriga a entregar o passageiro e seus pertences no local contratado. Assim, responde pelos fatos que ocorrerem no interregno do percurso contratado.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Após análise das provas e alegações constantes nos autos, verifica-se que a recorrente enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por danos morais.

Nesse sentido,
verbis
:

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, requerendo a majoração do valor fixado em sentença, a título de dano moral.
2. O extravio temporário de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 4. Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos moral e material causados ao passageiro em decorrência de extravio definitivo de bagagem.
5. Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser majorado para o quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada recorrente, quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1014946-51.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Em relação ao pedido de dano material, ele não mercê prosperar, tendo em vista que após análise do vídeo juntado no id 300647867, não é possível inferir qualquer avaria na bagagem.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para
condenar o recorrido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais
),
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025